Tribunal: CARF
Processo: 11080.731155/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731155/2018-01
ACÓRDÃO
1201-007.042 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIDEOLAR-INNOVA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012

MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736. STF. REPERCUSSÃO GERAL
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.042 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731155/2018-01
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Multa Isolada imposta ao Contribuinte por meio de Notificação de
Lançamento, decorrente da não homologação/homologação parcial da DCOMP de no
24462.16404.260713.1.3.02-1700,
objeto
do
processo
administrativo
“de
crédito”
no
11080.911269/2017-43.
Adoto em parte o Relatório do Acórdão Recorrido, por bem refletir a demanda até o
momento de sua prolação:
“Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de lançamento
(fls. 02/03) no montante de R$ 187.822,53 em razão de apresentação de
declarações de compensação não-homologadas, conforme abaixo: (...)Ciente do
auto de infração em 08/11/2018 (fl. 08) o contribuinte em 10/12/2018 (fl. 09)
apresentou impugnação (fls. 12 a 32), alegando, em síntese que:
Em 09/11/2018 a IMPUGNANTE tomou ciência da Notificação de Lançamento
NLMIC no 1681/2018, a qual está vinculada ao Processo Administrativo no
11080.731155.2018-01, que, por sua vez, trata da análise da DCOMP no
24462.16404.260713.1.3.02.1700 (doc. 03), a qual ainda não foi integralmente
homologada, entendendo, inicialmente, a RFB como indevida a compensação da
quantia de R$ 375.645,05 (trezentos e setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e
cinco reais e cinco centavos).
Apesar de ainda estar pendente de julgamento a manifestação de inconformidade
retro mencionada, a IMPUGNANTE foi intimada da constituição de crédito
tributário baseado no art. 74, §17 da Lei 9.430/1996, qual seja, a aplicação de
multa de 50% sobre o valor não homologado da DCOMP que utilizou este crédito.
Entretanto, lançamento de ofício em epígrafe não merece subsistir, pois, além de
a homologação da DCOMP ainda se encontrar em discussão administrativa, a
aplicação da multa do §17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é ilegal, conforme
amplamente reconhecido pela jurisprudência, motivo pelo qual deve ser
reformada a decisão ora combatida.
Conforme já mencionado, contra a decisão do processo no 11080.911269/2017-
43, que não homologou a DCOMP no 24462.16404.260713.1.3.02.1700,
apresentou a IMPUGNANTE manifestação de inconformidade, a qual, até o
momento, aguarda julgamento pela DRF (doc. no 04).
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.042 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731155/2018-01
3
Com o julgamento definitivo do processo no 11080.911269/2017-43, ainda será
possível que a totalidade do crédito pleiteado seja reconhecida e,
consequentemente, podendo a base de cálculo da multa aplicada ser modificada
ou, até mesmo, extinta a qualquer momento.
O Manifestante alega existir “ERRO MATERIAL NA CAPITULAÇÃO DA MULTA E DA
IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA”:
Todavia, em substituição àquela autuação, foi lavrado o presente Auto de
Infração, nos mesmos termos em que realizado o anterior, para aplicação da
multa prevista no § 17 do art. 40 da Lei 9.430/96.
Dessa forma, há flagrante erro material na capitulação da multa, uma vez que ao
tempo da ocorrência da não homologação da declaração de compensação
apresentada, sequer existia a penalidade em comento, não podendo esta ser
aplicada a presente multa. Há que se destacar também que a norma tributária
não pode retroagir em desfavor do contribuinte, nos termos do art. 106 do CTN.
Dentre esses princípios encontram-se os princípios da Vedação ao confisco,
previsto no art. 150, IV da Constituição Federal e da vedação ao enriquecimento
ilícito do Estado.
Dessa forma, a Impugnante apresentou a Declaração de Compensação acima e,
em virtude da sua não homologação, teve contra si lavrado o presente Auto de
Infração. Ocorre que, a não homologação do crédito acima pleiteado ainda não
constitui decisão transitada em julgado no âmbito administrativo, uma vez que,
do despacho decisório que não homologou o crédito pleiteado, a Impugnante
apresentou Manifestação de Inconformidade que ainda aguarda julgamento junto
ao órgão fazendário.
Portanto, deve esta D. DRJ determinar a suspensão da exigibilidade do presente
Auto de Infração, enquanto pendente de julgamento o PAF no
11080.911269/2017-43, uma vez que a decisão que será proferida naqueles autos
impactará sobremaneira o deslinde da presente Impugnação, podendo vir
inclusive a descaracterizar por completo a presente autuação.
No presente caso, o caráter confiscatório demonstra-se ostensivo, pois em virtude
de uma suposta irregularidade praticada pela Impugnante, demonstra-se
indevida, conforme aqui se argumentou.
A penalidade ora exigida é indevida, na medida em que a multa aplicada se
mostra flagrantemente confiscatória, uma vez que estabelecida com base em
valor referente ao crédito pleiteado pela Impugnante junto à administração
tributária.
A multa aplicada à Impugnante configura-se, destarte, ilegítima e ilegal,
estimulando um enriquecimento ilícito por parte do Fisco, ferindo de morte o
princípio da razoabilidade e a proporcionalidade. Por fim o Manifestante requer:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.042 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731155/2018-01
4
Seja julgada procedente a presente impugnação, para o fim de se afastar a
aplicação da multa de 50% sobre o valor não homologado das DCOMP ́s no
24462.16404.260713.1.3.02.1700,
desconstituindo-se
o
crédito
tributário
indevidamente constituído, conforme razões de direito supra apresentadas;
Sucessivamente, requer seja acolhida a preliminar de suspensão do presente
processo até julgamento final do RE 796.939 pelo Supremo Tribunal Federal,
processo no qual foi atribuída repercussão geral na matéria versada nesses autos.
Sucessivamente, caso este não seja o entendimento destes d. julgadores, requer
seja acolhida a preliminar de suspensão do presente processo, até o julgamento
definitivo do processo administrativo no 11080.911269/2017-43’, no qual ainda se
discute a homologação das compensações realizadas e que deu origem à multa
ora aplicada; Seja aceita a presente impugnação administrativa em todos os seus
termos, regularmente processada e julgada, de modo que seja reconhecida a
inaplicabilidade da multa em cobrança nestes autos, uma vez que claramente
violadora do direito de petição estabelecido pelo art. 5o, XXXIV da Constituição
Federal, dando-se provimento à presente Impugnação e determinando-se o
cancelamento do lançamento fiscal ora guerreado.
Sucessivamente, seja aceita a presente impugnação administrativa em todos os
seus termos, regularmente processada e julgada, de modo que seja reconhecido o
erro material da multa aplicada com base no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, uma
vez que, ao tempo da ocorrência do seu suposto fato gerador, sequer existia
norma determinando a aplicação da referida multa, não podendo esta retroagir
nos termos do art. 106 do Código Tributário Nacional, devendo ser provida a
presente Impugnação e cancelado o guerreado lançamento fiscal; e.
Caso não sejam aceitos os pleitos acima declinados, seja desconstituída a multa
arbitrada na ordem de 50% tendo em vista ser esta de ordem totalmente
confiscatória, afrontando assim os ditos da Constituição Federal;
O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Impugnação, na exata medida do
direito creditório reconhecido pela DRJ no processo administrativo no 11080.911269/2017-43, não
apreciou as alegações de inconstitucionalidade da penalidade por falta de competência da esfera
administrativa para tanto e deixou de se aprofundar sobre os demais argumentos postos,
notadamente o da retroatividade benigna, afirmando encontrar-se vinculado ao texto legal
vigente, que determinava a aplicação da penalidade.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual, em essência,
reprisou os argumentos postos na Impugnação, acrescentando em preliminar de nulidade o
argumento de que seria dever da autoridade administrativa de primeiro grau enfrentar todos os
argumentos expostos na Impugnação.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.042 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731155/2018-01
5
VOTO

1
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF), e
verifico que o recurso é tempestivo.
No mais, o recurso preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto dele
conheço.
2
MÉRITO
No mérito, a alegação de inconstitucionalidade passa a ter novos efeitos perante o
CARF diante do julgamento definitivo da contenda pelo STF no tema de repercussão geral no 736 e
da e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, que produz efeitos vinculantes aos
membros deste colegiado, nos termos do inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF anterior,
correspondente ao art. 98, II, “b” do RICARF vigente, que agora exige o já verificado trânsito em
julgado da questão.
Vejamos a redação anterior:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)” E a
redação atual:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.042 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731155/2018-01
6
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal; b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão
geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;” (grifo nosso)
Na decisão em comento, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74
da Lei 9.430/1996 que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin, relator,
observou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito capaz de
gerar sanção tributária, razão pela qual a aplicação automática da sanção, sem considerações
sobre a intenção do contribuinte, tacharia de ilícito o próprio exercício do direito de petição
constitucionalmente assegurado.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora em
discussão, torna-se inafastável o entendimento da Suprema Corte, devendo-se cancelar
integralmente a penalidade aplicada.
Restam assim prejudicados os demais argumentos apresentados pelo Recorrente,
inclusive as alegações de nulidade, nos termos do art. 59, parágrafo 3o do Decreto no 70.235.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço o Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento
integral.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 225
DF CARF MF
Original